Tribunal: STF
Processo: Rcl 60969
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGOU PROVIMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. MENÇÃO EQUIVOCADA NO DISPOSITIVO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS APENAS PARA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, RETIFICAR O DISPOSITIVO DA DECISÃO EMBARGADA.